Tribunal: TJDFT
Processo: 0716057-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO INTEGRAL. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida nos embargos à execução fiscal que, apesar do depósito integral do valor controvertido, indeferiu o pedido de que o Distrito Federal se abstivesse de qualquer medida constritiva relacionada ao feito executório, tais como a inserção da agravante em cadastros de restrição ao crédito, realização de protestos ou o impedimento para obtenção de certidão de regularidade fiscal. 1.1. Em seu recurso, o agravante pede a reforma da decisão agravada para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário, diante da realização do depósito do montante integral sob cobrança.

2. O artigo 151, inciso II, do CTN, estabelece que o depósito integral do montante da dívida suspende a exigibilidade do crédito tributário. 2.1. Considerando que o agravante realizou o depósito integral, devem ser afastadas quaisquer medidas de cobrança e constrangimento do contribuinte.

3. Apesar de ser inviável determinar a expedição de certidão de regularidade fiscal negativa de débito, é possível a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.

4. Jurisprudência: “(...) O art. 151 do Código Tributário Nacional em seu inciso II preconiza que a exigibilidade do crédito tributário somente será suspensa com o depósito de seu montante integral. 5. Nesse sentido, o depósito integral representa uma medida de natureza cautelar e caucionatória que assegura ao sujeito passivo o direito de contestar o crédito tributário, sem sofrer os atos executórios, quando por outra forma não esteja suspensa a exigibilidade do crédito tributário. 6. A prestação do seguro garantia deve obedecer aos requisitos intrínsecos e extrínsecos previstos na Portaria PGDF 60/2015 para alcançar o fim colimado. 7. Portanto, somente é possível a expedição da certidão nos casos em que o crédito tributário esteja garantido ou com a exigibilidade suspensa. Contudo, não é a hipótese dos autos. 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Unânime”. (20150111462232APC, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 4a Turma Cível, DJE: 29/5/2017).

5. Decisão reformada para suspender a exigibilidade do crédito tributário, de forma que o credor se abstenha de qualquer exigência, ato ou medida constritiva em relação ao crédito discutido, diante do depósito integral da dívida.

6. Agravo de instrumento provido.